Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. CONDOMÍNIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os direitos possessórios sobre imóvel pendente de regularização configuram direito pessoal, na medida em que ostentam caráter econômico, razão pela qual podem ser objeto de alienação judicial.
2. O direito real de habitação tratado no art. 1.831 do CC, refere-se ao caso de falecimento de um dos cônjuges, para preservar a moradia de quem já habitava a residência, em detrimento dos direitos dos herdeiros, contemplados pelo direito sucessório. 2.1. O dispositivo legal invocado não serve para garantir o uso exclusivo do imóvel por apenas um dos cônjuges, já que se trata de partilha de imóvel realizado entre pessoas vivas.
3. A impenhorabilidade incidente sobre o bem de família é instituto jurídico que incide em situação diversa, que não serve para impedir a extinção do condomínio das partes sobre o bem imóvel em questão.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.